Tribunal: TJDFT
Processo: 0748644-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos, etc, Em face das informações prestadas pelo Juízo Impetrado, e da notícia de habilitação dos impetrantes nos autos de origem, intime-os para que, querendo, aditem a inicial, no prazo de 05 dias, ficando autorizada a juntada de novos documentos que eventualmente entendam pertinente. Após, com ou sem a manifestação dos impetrantes, retornem os autos conclusos para exame do pedido de liminar. Brasília-DF, 04 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR